Tribunal: STF
Processo: Rcl 70120
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000159-56.2018.5.17.0181, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na hipótese dos autos, nota-se do CNPJ da reclamada, documento de D. 3b215bb, que a atividade principal da reclamada é "comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano", tendo por atividades secundárias, dentre outras, o "comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários, "comércio atacadista de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios", "comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria" e "comércio atacadista de odontológicos". 



    Desta feita, a atividade econômica desenvolvida pela reclamada encontra-se na comercialização de bens produzidos por terceiros, soa algo ilógico que ela se utilize de "representantes comerciais autônomos" para se ocuparem dessa tarefa.



    Pois bem, segundo o art. 1º da Lei 4.886/65: 



    "... exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação pela realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representantes, praticando ou não atos relacionados com a execução de negócios." 



    Por sua vez, o art. 3º do diploma consolidado reza que se considera empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. O art. 2º do mesmo diploma legal dispõe que é empregador quem assume os riscos da atividade econômica, admite e assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 



    De um confronto de tais dispositivos, verifica-se que existem elementos comuns ao contrato de trabalho e representação comercial autônoma.



    O representante comercial autônomo se caracteriza pelos seguintes elementos: pessoa física ou jurídica, não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, sem subordinação jurídica, sem pessoalidade, com certa dose de mandato e que realiza intermediação. 



    E no caso dos autos, o conjunto probatório, inclusive a prova oral firme e válida, corrobora o deferido em sentença. 



    Como acima exposto, conforme o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, a atividade da ré é o comércio atacadista. 



    Deste modo, a atividade de vendas, realizada pelo autor, corresponde a uma das atividades-fim da reclamada. O natural seria, portanto, que a ré realizasse contratos empregatícios com o desenvolvedor de umas de suas atividades precípuas, o vendedor. Porém, não é o que ocorria vez que contratava vendedores autônomos. 



    Numa típica representação comercial autônoma, o representante não age como vendedor de sociedade instituída também para revenda de produtos, como é o caso da reclamada, que, como já visto no CNPJ, trabalha com comércio. 



    Não bastasse este fato, a prova oral e documental demonstra que o autor era efetivo empregado da ré. 



    O vínculo empregatício é o contrato celebrado entre um empregador e um empregado visando a prestação continuada de um serviço, mediante salário. 



    A característica essencial da relação de emprego é a existência da subordinação, segundo a qual o empregado está sujeito às ordens do empregador, nos limites previstos no contrato e na lei. 



    Conforme exposto no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, "considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    A preposta da ré foi enfática ao noticiar acerca da existência de supervisor de vendas, sendo que a admissão de novos clientes pelo autor dependia de análise da reclamada. 



    Disse ainda a testemunha José Carlos acerca da existência de supervisão por parte da ré, sendo necessário o envio de relatórios com as atividades diárias executadas pelo vendedor, bem como que havia prestação de contas à reclamada das visitas realizadas, bem como que a cartela de clientes era fornecida pela reclamada, quem autorizava a admissão de novos clientes. 



    [...]



    Também pela análise da prova documental restou comprovada a narrativa do autor no sentido de caracterização de vínculo empregatício entre as partes, sobretudo pelo se observa das planilhas de cobranças de clientes, nas quais se nota a existência de um supervisor. 



    Portanto, diante das provas dos autos, percebo que a relação jurídica havida entre a reclamada e o autor era permeada por pessoalidade (reclamante era quem prestava pessoalmente os serviços, não podendo se fazer substituir), onerosidade (pagamento de comissão), subordinação (não havia autonomia - prestava informações ao supervisor; fazia relatórios; a admissão de novos clientes tinha que ser autorizada pela reclamada; dentre outras) e não eventualidade. 



    Logo, diante de todo o acervo probatório, verifico que o autor prestava serviços em favor da reclamada de forma regular, totalmente inserido na estrutura da ré, laborando em favor de suas necessidades diárias.



     Registro que, em casos como o que se analisa, o trabalhador integra a dinâmica estrutural de funcionamento do tomador de serviços, restando configurada, portanto, a subordinação estrutural, que dispensa até mesmo a configuração da subordinação jurídica corriqueiramente vista. 



    Defende o Excelentíssimo Ministro Maurício Godinho Delgado (Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. Revista LTr, vol. 70, nº 6, jun/2006, p. 667) a readequação conceitual da subordinação, ajustando-a às características contemporâneas do mercado de trabalho, acentuando, como ponto de destaque, a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de serviços. O festejado jurista afirma (ob. cit., p. 658) que a Carta Magna Pátria detectou que o "trabalho, em especial o regulado, assecuratório de certo patamar de garantias ao obreiro, é o mais importante veículo (senão o único) de afirmação comunitária da grande maioria dos seres humanos que compõem a atual sociedade capitalista", sendo que "assume o caráter de ser o mais relevante meio garantidor de um mínimo de poder social à grande massa da população, que é destituída de riqueza e de outros meios lícitos de seu alcance". 



    Sobre este tema também dissertou Rinaldo Guedes Rapassi, em seu artigo Subordinação Estrutural, Terceirização e Responsabilidade no Direito do Trabalho: "A nova corrente, preocupando-se (louvadamente, portanto) com esse moderno sistema de gestão refratário ao direito trabalhista original, desatualizado, cogita de uma concepção estruturalista da subordinação, com o objetivo de incluir no conceito de empregado todo o trabalhador inserido na "dinâmica do tomador de seus serviços", vale dizer, no âmbito de repercussão das decisões da empresa principal, ainda que apenas para 'colaborar' indiretamente (mas de forma dependente e habitual). Visa a integrar aqueles que passaram a estar desprotegidos no também denominado sistema de acumulação flexível." 



    A Justiça do Trabalho deve estar atenta à precarização das relações de trabalho, esse fenômeno pós-moderno que conduz ao alijamento dos obreiros da estrutura produtiva e da proteção social. 



    O Direito do Trabalho, classicamente, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (artigo 7º, da CRFB), cujo matiz foi enfatizado pela Constituição Federal de 1988, que tem como um dos seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I), erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais (artigo 3º, IV, da CRFB). Diante de tais objetivos constitucionais, o Direito do Trabalho, inclusive em face do teor do artigo 9º, da CLT, não tolera fórmulas de precarização do trabalho, tais como a parassubordinação. Registre-se que a subordinação prevista pela CLT (artigos 2º e 3º, da CLT), não deve circunscrever-se à dimensão tradicional e subjetiva, caracterizada pelas ordens do empregador ao obreiro. Pode ser a subordinação do tipo objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa, ou então estrutural, harmonizando-se o trabalhador à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços. Presentes quaisquer um dos tipos de subordinação -subjetiva ou clássica, objetiva ou estrutural - resta caracterizado o elemento fático-jurídico da relação de emprego. 



    Ademais, vale lembrar que o contrato de trabalho é um contrato-realidade e se configura independentemente da vontade das partes. Por força do princípio da primazia da realidade, a ideia que as partes fazem das circunstâncias e até a intenção que as animou não se revestem de força vinculativa para a determinação da natureza jurídica da relação estabelecida. Ainda que recusem as posições de empregado e empregador, estarão ligadas por contrato de trabalho, uma vez verificados os requisitos de sua conceituação legal. 



    Neste sentido, por todo o conjunto probatório dos autos, irrelevante o fato de o autor ser registrado no CORE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo. 



    A lição de Américo Plá Rodriguez, ao apontar como princípio fundamental do ordenamento jurídico do trabalho o da primazia da realidade, que, no caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos e acordos, se deve dar preferência ao que ocorre no mundo dos fatos. É o primado da realidade sobre a forma, determinando o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez configurados todos os seus elementos, constantes do art. 3º da CLT. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente